Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711431-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: BIANA REBOUCAS COELHO LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., impugnando o acórdão de ID 16413027, que negou provimento à Apelação Cível que interpôs. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto a embargada a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020 13:15:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator